Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715319-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENILSON DA SILVA BARBOSA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de no 0716025-59.2020.8.07.0007, na qual é credor BANCO VOLKSWAGEN S.A., que aplicou em desfavor do devedor agravante a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, fixando-a em 5% do valor devido, de determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias do executado. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, diante do pedido, deixou de recolher o preparo. Oportunizado prazo para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea (ID 46102828), o recorrente manteve-se inerte (ID 46409319). É o relatório necessário. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Referido dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo CPC/2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, dispondo que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Ademais, uma vez indeferido o benefício no processo, ao reiterar o pleito compete à parte demonstrar alteração da situação econômica que justifique o benefício. Na hipótese presente, o ora agravante teve o pedido de justiça gratuita indeferido na sentença dos embargos à execução (autos de no 0710789-58.2022.8.07.0007) e no agravo de instrumento de no 0702672-36.2021.8.07.0000. Nestes autos, diante de intimação para comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante não instruiu os autos com qualquer comprovação de suas condições financeiras como declaração de renda, extrato bancário, carteira de trabalho ou qualquer outra documentação idônea a demonstrar a carência de recursos. A presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, conforme já se expôs, é relativa, de modo que o benefício da gratuidade não deve ser concedido a quem não demonstra sua real situação econômica, não sendo possível inferir estar o recorrente enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. Sendo assim, não é possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora